Tribunal: STF
Processo: ARE 1536907
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCENTIVOS FINANCEIROS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. DESPESA OPERACIONAL. CARACTERIZAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com base no Tema 339 da repercussão geral e na ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem - especialmente no tocante à classificação de despesa operacional para fins de dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL - seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo em razão da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.